Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-09.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-09.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCILEY PAULA DE CASTRO - CPF: 953.708.201-63 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado e de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que a contratação foi regular e o autor anuiu com seus termos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização reiterada e consciente do cartão de crédito para saques e, sobretudo, para múltiplas compras em estabelecimentos comerciais, tem o condão de afastar a alegação de vício de consentimento por suposta falha no dever de informação, validando o negócio jurídico na modalidade pactuada.

III. Razões de decidir

3. A apresentação do termo de adesão assinado pelo consumidor, somada aos comprovantes de transferência dos valores sacados para sua conta corrente, constitui robusto indício da formalização do negócio jurídico.

4. A utilização efetiva e reiterada do cartão de crédito para a realização de dezenas de compras em diversos estabelecimentos comerciais é um comportamento fático que se revela incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto, configurando conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

5. A conduta do consumidor, ao se valer das funcionalidades típicas de um cartão de crédito, ratifica a sua anuência com a modalidade contratada, afastando a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado para a realização de múltiplas compras em estabelecimentos comerciais constitui comportamento concludente que afasta a alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação, ainda que o consumidor sustente que pretendia contratar apenas um empréstimo consignado. 2. A conduta do consumidor que, após anuir com os termos contratuais, utiliza ativamente as funcionalidades do produto, valida o negócio jurídico e impede a sua posterior conversão para modalidade diversa, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça; TJMT, Apelação Cível n. 1010964-80.2022.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível n. 1012300-94.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCILEY PAULA DE CASTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais, n. 1002645-09.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL
S.A..
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, bem como,
c
ondeno
u
a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC
.

Na origem,
a
a
utora ajuizou ação,
aduzido
ser servidor público e ter celebrado,
em fevereiro de 2015, contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, mas que, posteriormente, descobriu
ser
cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
, e ainda
que, por mais de 9 (nove) anos, os descontos em sua folha de pagamento amortizavam apenas o valor mínimo da fatura, o que tornava a dívida "infinita" pela incidência de juros rotativos.

A
sseverou a
demais

violação

d
o dever de informação
(a
rt
.
6o, inc
.
III, do C
DC)
,
em
síntese
, sobre
a natureza do produto, as taxas de juros, o custo
efetivo total e as consequências do pagamento mínimo
, bem como, práti
ca contratual é abusiva
e excessivamente onerosa, foment
ando
seu superendividamento.

Informou ter realizado reclamação administrativa
n
o PROCON (protocolo n. 24.11.0207.001.00406.300), sem obter resposta da instituição financeira.
P
ostulou: a) a conversão do contrato para
empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado; b) a condenação do réu à restituição dos valores pagos a maior, que totalizariam R$ 7.506,56; e c) indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00. Atribuiu à causa o valor de
R$ 17.506,56
(id. 327071868).

E
menda
da

a
inicial para autora comprova
r
sua hipossuficiência financeira (id. 327071893)
, em
manifestação juntou documentos e reiterou o pedido de gratuidade da justiça (id. 327071894).

Em seguida, o magistrado singular deferiu o benefício da justiça gratuita, recebeu a inicial e determinou a inversão do ônus da prova
e
design
ou
audiência de conciliação (id. 327072852).

A audiência de conciliação, realizada em 26
-06-
2025, restou infrutífera (id. 327072858).

Em contestação, o BANCO
requerido a
rguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir
;
invalidade da assinatura digital na procuração e decadência do direito de anular o negócio. No mérito, defendeu
:

a)
regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (contrato n. 52-0006236/15),
b)
anu
ência
expressa com os termos ao assinar o
contrato
. A
duziu
que o autor u
s
ou o crédito disponibilizado por meio de
ré
-saque
de R$ 1.100,00 em 15
-01-
2015 e um saque complementar de R$ 704,00 em 26
-07-
2018,
além de ter utilizado o cartão para diversas compras
,
bem como,

plena
clar
eza
ao dispor que o desconto em folha corresponde
ria
ao pagamento mínimo e que o não pagamento integral da fatura acarreta encargos. Negou a existência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, e pugnou pela total improcedência dos pedidos (id. 327072859).

A autora impugn
ou
à contestação, na qual refutou as preliminares e reiterou os argumentos da inicial
, ressaltando
Lei Estadual n. 12.933/2025, que veda a abertura de margem consignável para cartão de crédito, como reforço à abusividade da prática (id. 327072871).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 327072882), enquanto a parte ré postulou a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor (id. 327072883).

Sobreveio
sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
fundament
ando
que
:
a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação
; b)
junt
ou
o contrato devidamente assinado
; c) juntou
comprovantes de transferência dos valores. Concluiu que o autor anuiu com as cláusulas e condições da operação de crédito, obtendo o proveito econômico, e que o contrato continha as informações mínimas necessárias, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
. Condenou
-
a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 327072885).

Inconformada
, a
Apelante em suas razões
recurs
ais
de apelação,
aduz que,
a sentença não analisou adequadamente a falha no dever de informação
(
ponto central da controvérsia
); que
simples assinatura não valida um contrato abusivo, c
om
oneros
idade;

que
a dívida perpétua decorrente do pagamento mínimo,
não foram
devidamente
esclarecidas. Reitera a abusividade da prática, cita Lei Estadual n. 12.933/2025 e jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a conversão do contrato para empréstimo consignado (id. 327072886).

Em suas contrarrazões, a
A
pelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, reafirma a legalidade da contratação, o uso consciente do crédito e do cartão pelo autor, e a impossibilidade de aplicação retroativa da nova legislação estadual. Requer a manutenção integral da sentença (id. 327072898).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Abusividade Contratual.

Alega a parte apelante, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que justificaria a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a contratação foi regular e que o uso consciente do cartão de crédito e dos valores creditados pelo apelante afasta a alegação de que teria sido induzido a erro.

Pois bem.

I -
PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que, embora repise teses já apresentadas na inicial, o apelante confronta o fundamento central da sentença — a validade da contratação com base na assinatura do termo de adesão —, contrapondo-o com a tese da violação do dever de informação.

Desse modo, as razões do apelo são
suficientes para delimitar o inconformismo e permitir o exercício do contraditório
, o que afasta a alegada violação.

Assim, rejeito a preliminar.

II -
MÉRITO

O recurso não comporta acolhimento.

No mérito, a controvérsia central reside em definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), em razão de suposta falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A relação jurídica entre as partes é,
inegavelmente
, de consumo, o que atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor,
conforme dispõe a
Súmula 297 do S
TJ
. Sob essa ótica, o dever de informação clara e adequada sobre o produto ou serviço é um dos pilares da proteção ao consumidor, nos termos do
artigo 6o, inciso III, do referido diploma legal.

O apelante
sustenta
que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e que foi induzido a erro ao aderir a uma modalidade contratual mais onerosa.

Todavia, a despeito da argumentação recursal, os elementos probatórios carreados aos autos pela instituição financeira demonstram uma realidade fática
incompatível com a tese de vício de consentimento
.

Verifica-se que o apelado juntou o
"Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado"
(id. 327072868), devidamente
assinado
pelo apelante, no qual há
expressa menção à modalidade contratada
.

Ainda que
as transferências
via
TED
não sejam
saques
tangiveis
– com
aqueles
feito em boca de caixa ou caixa
eletrônico
-
foram apresentados os
comprovantes de transferência
dos valores de
p
ré
-
saq
ue e saque complementar
para a
conta de titularidade do autor
(ids. 327072861 e 327072860).

O
ponto fulcral,
contudo, que
afasta de maneira contundente a alegação de erro, é a efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito para a sua finalidade precípua: a realização de compras em estabelecimentos comerciais.

O
relatório de transações e as faturas
(ids. 327072864, 327072865, 327072867 e 327072866)
revelam dezenas de compras
realizadas pelo apelante em locais diversos, como supermercados, hotéis, postos de gasolina, restaurantes e lojas, ao longo de 2015
, que
, compulsando os autos,

me reservo
o
dever
,

derrubando
por terra eventua
i
s d
ú
vidas,
conforme levantamento exposto na
tabela
a abaix
o:

Data da Transação

Estabelecimento/Descrição

Valor (R$)

09/02/2015

VIA VAREJO
S.APARC
01/10

R$ 120,00

07/03/2015

KI
SABOR .CACE

R$ 16,90

31/03/2015

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 10,00

06/04/2015

JUBA
SUPERMERCADOS .CACE

R$ 62,47

16/04/2015

POSTO UNIAO
BRASNORTE .BRAS

R$ 25,00

17/04/2015

PASQUALOTTO
SUPERMERC .JUIN

R$ 18,21

19/04/2015

CHURRASCARIA
JUINA .JUIN

R$ 21,66

19/04/2015

CLEOLENES P DE SOUZA
M .PONT

R$ 34,00

20/04/2015

HOTEL
FRANCA .PONT

R$ 65,00

23/04/2015

AUTO POSTO

TAIAMA .CACE

R$ 30,00

21/05/2015

AUTO POSTO
SAO
LUIS .CACE

R$ 20,00

21/05/2015

MERCEARIA E
SORVETERIA .CACE

R$ 30,00

22/05/2015

SUPERM N S
APARECIDA .CACE

R$ 31,75

22/05/2015

CLEOLENES P DE SOUZA
M .PONT

R$ 53,90

22/05/2015

LANCHONET C P N L
M .PORT

R$ 7,00

22/05/2015

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 26,56

22/05/2015

ULTRAPOPULAR .CACE

R$ 11,47

23/05/2015

LANCHONETE
VITORIA .PONT

R$ 55,00

24/05/2015

KI
SABOR .CACE

R$ 21,50

24/05/2015

KI
SABOR .CACE

R$ 22,00

25/05/2015

REST E LANCHONETE
120 .VARZ

R$ 15,50

25/05/2015

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 29,93

26/05/2015

SUPERM N S
APARECIDA .CACE

R$ 31,59

26/05/2015

KI
SABOR .CACE

R$ 13,40

27/05/2015

M DAS GRACAS ALMEIDA
C .CACE

R$ 19,00

11/06/2015

HOTEL
MIRAGE .ALTA

R$ 120,00

12/06/2015

HOTEL
VITORIA .COLI

R$ 110,00

12/06/2015

HOTEL
LIDER .CACE

R$ 100,00

13/06/2015

LOJAS AMERICANAS
134 .CACE

R$ 14,99

13/06/2015

MERCADO DA
CIDA .CACE

R$ 13,80

13/06/2015

M DAS GRACAS ALMEIDA
C .CACE

R$ 29,11

17/06/2015

AUTO POSTO
SAO
LUIS .CACE

R$ 15,00

17/06/2015

LANCHONETE P
NECA .PORT

R$ 10,50

16/07/2015

HOTEL
JERUSALEM .NOVA

R$ 60,00

17/07/2015

JERIVA HOTEL E
LANCHON .RIBE

R$ 20,00

18/07/2015

SPETTOS E CIA .CONF

R$ 19,00

19/07/2015

CHURRASCARIA
DRACENAO .BARR

R$ 28,50

19/07/2015

CHURRASCARIA
DRACENAO .BARR

R$ 20,00

20/07/2015

ACOUGUE E MERCEARIA
SA .VARZ

R$ 45,37

21/07/2015

GONTIJO 001009PARC01/02

R$ 88,89

22/07/2015

M DAS GRACAS ALMEIDA
C .CACE

R$ 21,00

22/07/2015

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 37,22

22/07/2015

PIZZARIA
PIPOCA .CACE

R$ 53,90

23/07/2015

AGUA
DOCE
CACHACARIA .PRIM

R$ 38,58

29/07/2015

REST E LANCHONETE
120 .POCO

R$ 14,50

29/07/2015

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 27,92

29/07/2015

ULTRAPOPULAR .CACE

R$ 43,14

01/08/2015

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 13,35

19/08/2015

N.L. PETROLEO LTDA-
EPP .CACE

R$ 8,50

05/09/2015

MERCADO DA
CIDA .CACE

R$ 6,30

05/09/2015

LOJAS AMERICANPARC01/02

R$ 32,99

05/09/2015

MERCADO DA
CIDA .CACE

R$ 73,80

05/09/2015

M DAS GRACAS ALMEIDA
C .CACE

R$ 18,90

06/09/2015

KI
SABOR .CACE

R$ 22,60

06/09/2015

KI
SABOR .CACE

R$ 5,30

07/09/2015

MERCADO DA
CIDA .CACE

R$ 39,59

07/09/2015

MERCES
BAR .CACE

R$ 52,00

09/09/2015

KARICIA .CUIA

R$ 17,28

09/09/2015

BURITIS .SINO

R$ 22,00

10/09/2015

HOTEL BELLA
TERRA .SINO

R$ 55,00

10/09/2015

CHURRASCARIA AGUIA
BRA .NOVA

R$ 14,00

10/09/2015

LANCHONETE REST
BOTA .ITAU

R$ 36,32

10/09/2015

REST E LANCHONETE
120 .POCO

R$ 10,00

11/09/2015

MERCADO DA
CIDA .CACE

R$ 31,70

11/09/2015

PAO E
CIA .CACE

R$ 12,02

11/09/2015

M DAS GRACAS ALMEIDA
C .CACE

R$ 22,29

11/09/2015

SUPERMERCADO
CRISTAL .CACE

R$ 17,59

21/01/2016

WALDEMIR MOREIRA
RIB .CACE

R$ 25,00

21/01/2016

BRISA
SUPERMERCADO .CACE

R$ 23,76

22/01/2016

MERCES
BAR .CACE

R$ 37,00

11/02/2016

MERCADO
VIZINHO .CACE

R$ 15,00

23/05/2016

PAO E
CIA .CACE

R$ 15,00

23/05/2016

CASA DE CARNE
NOVA .CACE

R$ 50,02

Diante da seriedade
da prestação de tutela jurisdicional aos cidadão
s
brasil
eiros
, em especial deste belo Estado de Mato Grosso,
t
al comportamento é
ABSOLUTAMENTE
incompatível com a narrativa de quem acreditava ter firmado um simples contrato de empréstimo consignado, cuja natureza se exaure no crédito do valor em conta, com posterior desconto de parcelas fixas.

A utilização de um cartão físico ou virtual para realizar múltiplas transações de compra é a
característica essencial de um cartão de crédito
, e a sua prática reiterada pelo consumidor demonstra,
de forma inequívoca
, a sua ciência e aceitação quanto à natureza do produto que lhe foi disponibilizado.

A conduta do apelante, ao se beneficiar do crédito por meio de saques e, principalmente, ao utilizar o cartão para diversas compras ao longo do tempo, para somente anos depois alegar desconhecimento sobre a modalidade contratada, configura comportamento contraditório
-

V
enire
Contra
Factum

Proprium
-
o que é
vedado pelo ordenamento jurídico, por violar o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais.

Nesse sentido, embora o dever de
informação seja primordial
, não se pode ignorar a conduta do próprio consumidor que, por meio de seus atos,
valida
e ratifica a natureza do negócio jurídico celebrado.

A utilização do cartão para compras corriqueiras demonstra que o apelante não apenas conhecia, mas também se valia das funcionalidades do produto que agora impugna.

Nesse sentido é vasta a
jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
).

INFORMAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TAXAS DE JUROS E O CUSTO EFETIVO TOTAL.
ADESÃO CONSCIENTE. UTILIZAÇÃO HABITUAL DO CARTÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

[...]
4. A utilização contínua do cartão para saques e compras evidencia aceitação objetiva das condições na modalidade pactuada, afastando alegação de erro essencial e inviabilizando a pretensão de revisão ou anulação, em razão da vedação ao comportamento contraditório.

5.
A modalidade cartão consignado possui disciplina própria e não se equipara ao empréstimo consignado comum, inexistindo fundamento legal para conversão contratual quando demonstrada a adesão voluntária e informada do consumidor.
[...]
.
IV.
Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, com informação expressa e prévia sobre juros, Custo Efetivo Total e forma de amortização, revela ciência inequívoca do consumidor quanto aos encargos aplicados, afastando vício de
consentimento.

2. A utilização reiterada do cartão consolida a validade da contratação e impede sua conversão para empréstimo consignado comum.
3. Inexistente falha informacional e ausente cobrança indevida, não há restituição de valores ou indenização moral, sob pena de violação à boa-fé
objetiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III, e 52; CPC, art. 487,
I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14 .10.1996; TJMT, Ap. Cível no 1012910-50.2023 .8.11.0003; TJMT, Ap. Cível no 1018786-37 .2021.8.11.0041; TJDFT,
Ap
. Cível no 0700614-57.2021.8.07 .0001.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109648020228110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 11/12/2025)
(
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos
morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10166964220228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2026,
Terceira Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 03/02/2026)

(
g,n
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
ALEGAÇÃO DE ERRO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. SAQUES E OUTRAS OPERAÇÕES COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUROS COMPATÍVEIS COM A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e, em caso negativo, se é juridicamente possível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, bem como a revisão dos encargos
pactuados.

III. Razões de decidir

3. A prova documental evidencia a regularidade da contratação, com a juntada de termo de adesão devidamente assinado, autorização expressa para desconto em folha, faturas do cartão e comprovação de transferências e saques realizados em favor do apelante.

4 .
A utilização reiterada do cartão de crédito, inclusive para saques e compras, afasta a alegação de desconhecimento da natureza do negócio jurídico e impede o reconhecimento de erro ou falha informacional.

5. Inexiste violação ao Código de Defesa do Consumidor quando o contrato é claro quanto à modalidade pactuada, aos encargos incidentes e ao funcionamento do pagamento mínimo, sendo insuficiente a alegação genérica de abusividade desacompanhada de prova.

6.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado mostra-se juridicamente inviável, diante das diferenças estruturais entre as modalidades, sob pena de desequilíbrio contratual e afronta à força obrigatória dos contratos.

7. Não configurados ato ilícito, cobrança indevida ou abusividade dos juros, os quais se mostram compatíveis com a taxa média de mercado para a modalidade contratada, inexiste fundamento para repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a anuência do consumidor, a clareza das cláusulas contratuais e a utilização efetiva do cartão, sendo inviável a conversão da avença em empréstimo consignado e indevida a revisão dos encargos pactuados na ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 370; CDC,
arts
. 6o, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U.
1032761-58.2023.8.11 .0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024; TJMT,
N .
U. 1000250-51.2020.8 .11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.03 .2022.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 11070412920258110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 02/02/2026)
(
g.n
.)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
RECURSO DO BANCO PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]

II. Questão em
discussão

Há
duas questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e se configurado o dano moral indenizável decorrente da contratação de cartão de crédito consignado;(
ii
)
saber se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, à luz da documentação apresentada, da efetiva utilização do cartão pelo consumidor e da ausência de vício de consentimento.

III.
Razões de decidir

A restituição em dobro dos valores pagos somente se justifica em caso de má-fé do credor, não evidenciada nos autos, conforme jurisprudência pacífica.
3.
A revisão contratual por si só não enseja dano moral, especialmente na ausência de negativação ou prejuízo extrapatrimonial
grave.

4.
A utilização reiterada do cartão de crédito consignado, mediante saques e compras em diversos estabelecimentos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratual, confirmando a validade do pacto firmado.
5.
Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza e funcionamento do contrato, não se caracteriza vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição
financeira.

IV. Dispositivo e tese
. 7.
Recurso de Expedito Nédio da Silva desprovido. Recurso do Banco Santander (Brasil)
S.
A. provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em contrato bancário depende da demonstração de má-fé da instituição
financeira .
”

“
2. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da contratação e invalida o pedido de conversão do contrato em modalidade diversa.”
“3. A ausência de negativação indevida, conduta abusiva ou dano extrapatrimonial concreto inviabiliza a configuração de dano moral
indenizável .
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1 .640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
j .
21.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT, 4a Turma,
Rel
. Min. Raul Araújo, j. 21.09 .2020).” TJMT,
ApCív
1004974-04.2019.8 .11.0006, Rel. Desa. Nilza Maria
P .
de Carvalho, j. 03.08.2021; TJMT,
ApCív
1002866-39 .2023.8.11.0013,
Rel
. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123009420258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/01/2026,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 29/01/2026)

(
g.n
.)

Portanto, estando
comprovada a regularidade da contratação
e a utilização
consciente
do cartão de crédito pelo apelante,
não há que se falar em vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que justifique a conversão do contrato ou a condenação ao pagamento de indenizações
.

A sentença de improcedência, nesse ponto, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença proferida na origem.

MAJORO
os honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim,
ADVIRTO
às partes que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026